Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-92.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001852-92.2019.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Prestação de Serviços, Efeitos]

Relator:
DES. JOAO FERREIRA FILHO

Redatora Designada:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMULO TORQUATO - CPF: 023.673.771-62 (APELANTE), THIAGO DE MORAES FAVERO - CPF: 029.513.431-32 (ADVOGADO), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINOU A REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDO O RELATOR QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FIES – FINANCIAMENTO 90% – INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88 – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. 2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
. 3. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.
4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica). 5. Deve ser reconhecida a incompetência da justiça estadual de ofício. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROMULO TORQUATO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
(Proc. no 1001852-92.2019.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, julgou o pedido autoral improcedente por considerar que, como “
a partir de 2015 o FIES alterou as formas de pagamento, o que levou à edição da Lei no 13.366/2016, colocando sob a responsabilidade dos alunos o pagamento de eventual, que também da Portaria Normativa no 04/2017 do MEC, dispondo que o programa dá suporte financeiro ao estudante, não substituindo a obrigação pecuniária assumida junto à instituição
”, daí porque “
devida a cobrança da diferença, na forma contratada, tornando improcedentes os pleitos inaugurais, inclusive, quanto aos danos morais
”, e deu procedência ao pedido contraposto, “
para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de R$ 13.077,44, atualizado com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada prestação”
(cf. Id. no 161730327).

O apelante diz que “
cursou graduação em medicina na faculdade ré no primeiro semestre de 2014
” e “
conseguiu financiamento estudantil – FIES – junto à faculdade ré em 90% (noventa por cento), realizando então a sua matrícula
”, e que, no entanto, “
em se tratando de contrato realizado até o ano de 2016, como é o caso do apelante, nenhuma diferença (dentro dos 90% arcados pelo FIES) poderia incidir nas mensalidades, valendo o encargo tão somente para contratos celebrados a partir do ano de 2017”,
conforme consta expressa previsão nas Portarias no 4 e 638 de 2017 do MEC a respeito da possibilidade de o aluno arcar com a diferença (apenas) para novos financiamentos, e, em contrapartida, “
nos contratos firmados até o 2o semestre de 2016, como é o caso do apelante, o FNDE estabeleceu que, o estudante não pode ser cobrado por qualquer eventual diferença, ao contrário dos contratos firmados a partir do 1o semestre de 2017
” (cf. Id. no 161730328 – pág. 14).

Sustenta, nessa perspectiva, ser totalmente ilegal e abusiva a cobrança de qualquer valor adicional além do que foi definido contratualmente, “
já que no caso o apelante possui 90% da mensalidade cobrada pela ré cobertos pelo FIES”,
sendo, pois, evidente, “
a insuficiente competência para gerir o complexo regimento do programa FIES, ao qual a ré aderiu por vontade própria, assumindo todos os riscos e inconveniências inerentes à gestão, controle e manutenção, não podendo repassar este ônus para a parte mais fraca da relação para então, justificar suas falhas
” (cf. Id. no 161730328 – pág. 28).

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido,
“desobrigando o apelante a pagar valores que são cobrados de forma totalmente indevida”
(cf. Id. no 161730328 – pág. 30).

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de revogação da justiça gratuita concedida ao autor, dizendo que seu status financeiro “
não é o mesmo de quando ingressou com a presente demanda, pois era aluno (...), mas já se formou em 2019
”, e agora certamente possui condições de arcar com as despesas processuais; no mérito, dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 161730330).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Quanto a arguição preliminar da ré/apelada, destaco
que é realmente possível a revogação do benefício da AJG, mas, desde que se c
omprove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão.

N
o caso, para além da alegação de que o status financeiro do autor/apelante “
não é o mesmo de quando ingressou com a presente demanda, pois era aluno (...), mas já se formou em 2019
”, a ré/apelada não provou a percepção de renda ou situação financeira do autor/apelante incompatível com o benefício da AJG outrora concedido, e/ou sua possibilidade atual de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, já que, o simples fato de ter concluído o curso de medicina, por si só, não implica na automática conclusão de que agora poderá arcar com as despesas processuais.

O mérito da lide envolve discussão quanto à legalidade da conduta da IES de repassar aos acadêmicos/consumidores o ônus de custeio da diferença residual dos valores das semestralidades oriundas dos contratos de prestação de serviço educacionais de ensino superior financiados através do FIES, em decorrência da superveniente imposição do FNDE de um limite/teto máximo padronizado
(“trava sistêmica”)
do valor dos recursos provenientes do financiamento estudantil para cada semestre.

Eis os motivos declinados na sentença apelada à improcedência do pedido autoral:

“
A discussão cinge-se a analisar se é devida a cobrança de diferença de mensalidade do curso ministrado pela ré à parte autora, considerando a existência de contrato de financiamento estudantil.

Em que pese os argumentos apresentados pela autora/reconvinda, entendo que melhor sorte assiste à instituição de ensino.

É incontroverso nos autos que o contrato de financiamento não cobre a integralidade do curso. Logo, a diferença deve ser arcada pelo aluno, inclusive, é de seu conhecimento, o que, já de início, mitiga a pretensão inaugural.

A questão afeta à cobrança de parcelas foi enfrentada de forma exaustiva pelo C. Tribunal de Justiça deste Estado, tendo-se firmado entendimento de que, não se tratando de contrato a cobrir 100% das mensalidades, o aluno fica responsável pelo pagamento.

(...)

Na mesma linha de entendimento, chamou-me a atenção o voto proferido pelo eminente Des. João Ferreira Filho na relatoria do RAC 1014563-46.2018.8.11.0041, cuja parte final faço questão de citar:

“Vê-se, portanto, que, embora a autora impute à IES responsabilidade direta pela ilegalidade da cobrança e das restrições acadêmicas que lhe foram impostas, a verdade é que tal responsabilidade inexiste, e não existe em virtude da absoluta ausência de capacidade da instituição de ensino superior para ingerir, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto, no campo da definição/redefinição de critérios, parâmetros e normas reguladoras do FIES, notadamente em relação à definição do percentual ou do valor do crédito estudantil passível de concessão; apesar de integrada ao sistema como prestadora dos serviços de ensino, o fato bruto é que, após aderir ao programa como simples agente prestador do serviço educacional superior “licitado” diretamente pelo Governo Federal junto à comunidade geral de prestadores desse tipo de serviço, a Instituição de Ensino Superior se vê, tal qual o aluno, igual e integralmente submetida aos ditames e normas instituídas pelo Governo Federal (MEC/FNDE), os quais são periodicamente reeditados ao talante da política educacional gerida pelo Governo Federal (MEC/FNDE), não lhe sendo possível realizar sequer mero questionamento eficaz relativamente aos movimentos dessa política, praticada, sobernamente pelo Governo, eis que, repita-se, tal qual o pobre aluno financiado, também a IES se acha completamente à mercê do agente estatal financiador.

Esse quadro mostra que o grande vilão desse faroeste caboclo não é a IES, muito menos o aluno; alguém poderá dizer que, se vilania houver nessa história, deverá ser imputada exclusivamente ao Governo Federal pela implantação insustentável de uma política populista de financiamento educacional, mas, até por dever de Justiça, talvez nem mesmo o Executivo Federal passa ser tachado de violador traiçoeiro de direitos essenciais da pobre classe estudantil carente, já que o próprio ato normativo instituidor do programa traz a possibilidade de ajustes incidentais, inclusive redutores, no valor dos financiamentos objeto de contratos em andamento, com destaque para a norma que dispõe que o “agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies” (Lei no 10.260/2001, art. 4o-B, com a redação dada pela Lei no 13.530/2017), ou seja, o gestor do programa dispõe de autorização legal para, no curso da execução contratual, alterar o valor do financiamento estudantil, inclusive restringi-lo de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros orçamentários.

Depois, sobrevindo subsequente restrição do crédito objeto do financiamento estudantil, tem-se a previsão legal, de sabença geral, dispondo que a diferença haverá de ser suportada pelo aluno, e nunca, em qualquer dicção da ampla regulação normativa ou contratual da matéria, pela IES (Lei no 10.260/2001), disposição, de reto, expressamente agasalhada no parágrafo único da cláusula quinta do contrato padrão que a nossa futura médica Fernanda celebrou com o FNDE, e que dispõe textualmente que, eventual “diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)”.

É verdade que, à época da celebração do contrato entre a autora e o FNDE, com previsão de financiamento de 94,47% das mensalidades naquele semestre para o curso de medicina, o valor financiado provavelmente era suficiente para o custeio integral da semestralidade do curso, ou seja, naquela fase inicial os valores disponibilizados pelo FIES eram suficientes para cobrir o elevado percentual do custo semestral do curso de medicina, porém, depois da modificação das normas pelo MEC, o Fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, ou seja, o Governo Federal passou a se comprometer a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Eis aí a fonte única geradora de todos os problemas que azedaram o bom relacionamento até então mentido pela alunada com suas respectivas IES.

Assim, como a ré/UNIC reajustou o valor da semestralidade em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando, portanto, o limite de crédito financiável pelo FIES, o valor da diferença foi cobrado da autora, e, como não poderia ser diferente, tal cobrança foi praticada com amparo no parágrafo único da Cláusula Quinta do contrato de financiamento estudantil, mesmo diante do fato de a solicitação de renovação/adiantamento contratual feita junto ao SisFIEs ter indicado a informação falseada de que o valor a ser pago no semestre com recursos do estudante seria de R$ 0,00 (cf. Id. no 50680982 - pág. 1 a 50680987 - pág. 3). Não era, era obviamente bem maior, e todo mundo sabia disso, mas o sistema precisa ser “mal informado” para permitir o aditamento contratual que garantisse ao menos a concessão automática da parte substancial do crédito estudantil ainda disponibilizado pela generosidade governamental.

Pelo que se constata, essas informações falseadas a respeito do real valor da semestralidade reajustada e do percentual do financiamento foram utilizadas para “contornar” a trava sistêmica imposta pelo SisFIES, e, assim, viabilizar a renovação contratual, conforme, aliás, indicado pelo teor da Ata Notarial juntada pela ré com a contestação vinculada ao Id. no 50681561 - pág. 2/7 Tem-se, pois, que, por alteração das regras contratuais feita pelo FNDE, a UNIC não pôde realizar o aditamento do contrato em valor suficiente ao financiamento da integralidade da mensalidade reajustada nos subsequentes semestres pós introdução da maldita “trava sistêmica”, residindo na diferença entre referidos valores a origem do débito cobrado da aluna e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

Inexistência?

Na verdade, o débito é existente e válido, primeiramente porque resulta de serviços educacionais/pedagógicos/acadêmicos efetivamente prestados à aluna, e depois porque, conforme dispõem a lei e o contrato, sobrevindo redução do valor do crédito estabelecida pelo Fundo, cumpre ao aluno a responsabilidade pelo pagamento da diferença em prol da IES, e não a esta subsidiar o custo diferencial do serviço prestado àquele.

O imbróglio atingiu uma multidão difusa de alunos matriculados nas mais diversas instituições de ensino superior do País, com distribuição de ações contra as IES no âmbito da Justiça estadual, e contra o FNDE perante a Justiça Federal, esta que, orientada por especial interpretação social justiceira, e malgrado os termos objetivos da lei e de cláusulas dos contratos existentes entre o Fundo e a estudantada, julgou proibitiva a aplicação da tal “trava sistêmica”, ou seja, julgou ilícita a ação limitadora do valor financiável, compelindo o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar praticado pelas faculdades participantes do programa, cabendo citar, e.g., as decisões proferidas na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o TRF-4 (Proc. no 5003640-77.2015.4.04.7201).

Na verdade, é precisamente este o aspecto crucial que define, ou pelo menos deveria definir a sorte desse tipo de controvérsia; a legalidade da redução do valor do financiamento, praticada, exclusivamente, pelo MEC (FNDE), e o problema da possibilidade da cobrança da diferença financeira pelas IES diretamente dos alunos, bem como a imposição de restrições acadêmicas contra discentes inadimplentes, são questões essenciais que devem ser resolvidas no âmbito da Justiça Federal em demandas propostas direta e exclusivamente contra o FNDE pelos alunos atingidos pela trava sistemática, já que a cobrança da diferença daí resultante, feita pela IES diretamente em face de seus acadêmicos, é mera consequência daquela ação governamental unilateral, praticada, todavia, segundo os defensores dessa possibilidade, sob respaldo legal e contratual, e que somente foi adotada em razão da necessidade de reformulação da política de concessão de crédito estudantil ditada pela carência de recursos orçamentários.

De todo modo, não há fundamento contratual ou legal capaz de sustentar – salvo pela força de ativismo pretoriano que faz gracejo hermenêutico populista com o chapéu alheio –, a prolação de decisão judicial impositiva às IES, integrantes do sistema FIES, da obrigação de subsidiar gratuitamente a diferença financeira produzida pela trava sistémica, praticada, friso mais uma vez, não pela IES, mas por ato exclusivo, potestativo e unilateral do MEC (FNDE).

Por outro lado, como efeito colateral grotesco e altamente tumultuário, as decisões judiciais condenatórias das IES vêm constituindo um regime de discriminação acadêmica injusto entre aqueles alunos financiados pelo FIES, e que são agraciados pelo subsídio imposto às IES por meio de decisões judiciais proferidas ao arrepio da lei e do contrato, graças as quais, porém, logram substancial redução do valor da semestralidade, e aqueles alunos matriculados no mesmo curso não participantes do sistema de financiamento público, os quais, sem a graça do “desconto” dado pela decisão judicial robinwoodiana, são obrigados a pagar o preço cheio da semestralidade, sem qualquer redução subsidiária.

As IES se queixam com absoluta razão dos efeitos tumultuários dessas decisões injustas e discriminatórias, denunciando que esse deplorável regime de diferenciação entre discentes iguais lesiona profundamente o princípio da igualdade, causando tumulto no meio acadêmico, e digo que esse tipo de disfunção jamais será reparado, antes, e muito pelo contrário, será muito mais agravado, pelo movimento distributivo contrário observável em algumas decisões recentes, que vem optando, sabe-se Deus lá sob qual escora jurídica e moral, pela extensão generosa, para todos os demais estudantes não participantes do FIES, do “desconto” gracioso do valor da semestralidade logrado judicialmente pelo grupo esperto de discentes financiados.

Observo, por outro lado, que o problema do aumento do valor da semestralidade, ou seja, se o reajuste foi abusivo ou cometido, se se deu em medida financeira usurária ou altruísta, é questão fora da causa petendi desta ação, mas, ainda que incluída no debate, seria de rigor a sua pronta rejeição, a uma porque, nos termos da Lei no 9.870, de 23.11.1999, compete às IES reajustarem o valor das semestralidades de seus cursos segundo determinados parâmetros legais, cuja possível inobservância poderá ensejar discussão, pretensão, apuração e decisão específicas sob processo também especificamente devotado ao tema/problema; a duas, porque, conforme entendimento já fossilizado na jurisprudência do eg. STJ, nos termos do “parágrafo 1°, do art. 1°, da Lei n.° 9.870/99 (Lei das mensalidades escolares), o valor da mensalidade para viger a partir do início de determinado ano ou semestre escolar deve ter por base a última mensalidade cobrada no ano ou semestre escolar imediatamente anterior. - Por força da Medida Provisória n.o 2.173-24, 23.8.2001” (STJ – Terceira Turma - REsp 674571/SC - Data do Julgamento 14/12/2006 - Data da Publicação/Fonte DJ 12/02/2007 p. 257 REVFOR vol. 394 p. 357 RSTJ vol. 209 p. 255), exigência aparentemente observada no caso, sobre a qual, de todo modo, não há qualquer discussão ou divergência.

Como já admitido, a exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o da semestralidade, com ou sem reajuste, feita pela IES em face de seus acadêmicos beneficiários do programa governamental, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência, como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE, que diz expressamente que “eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)” – cf. Cláusula Quinta, parágrafo único – Id. no 50680978 - pág. 3).

A pretensão ora sub exame, frise-se bem, é de declaração de inexistência de débito, deduzida, ao meu ver equivocadamente, contra a Instituição de Ensino Superior, ou seja, procura – contra terceiro (IES) alheio ao processo de decisão política que resolveu implantar a trava sistêmica – alvejar a existência em si da prestação financeira pretendida pela IES (diferença) em razão de alegada inexistência de respaldo legal/contratual à sua cobrança, de modo que, sob o enfoque da causa petendi, cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência, validade e exigibilidade da dívida cobrada, o que efetivamente ocorreu, porquanto sobejamente comprovado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado, reduzido abruptamente por ação unilateral e exclusiva do MEC, e o valor da semestralidade cobrado pela UNIC pelos serviços educacionais prestados à autora, exigibilidade, repita-se, autorizada por disposição contratual expressa.

Assim, não se pode falar em inexistência de dívida, nem em invalidade da constituição do débito, tampouco em qualquer nota de irregularidade, abusividade ou ilegalidade relativamente à cobrança da diferença pela Instituição de Ensino Superior, bem assim relativamente a quaisquer restrições acadêmicas praticadas contra a aluna inadimplente, descabendo, pois, sob qualquer enfoque, acolhimento dos pedidos declaratório e indenizatório.

Pelo exposto, peço vênia à i. relatora para dela discordar e, assim, dar provimento ao recurso da ré para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, restando prejudicado o recurso da autora” (sic)

Não é demais ressaltar, conforme julgado anteriormente citado, que a partir de 2015 o FIES alterou as formas de pagamento, o que levou à edição da Lei n.o 13.366/2016, colocando sob a responsabilidade dos alunos o pagamento de eventual, que também da Portaria Normativa n. 04/2017 do MEC, dispondo que o programa dá suporte financeiro ao estudante, não substituindo a obrigação pecuniária assumida junto à instituição.

Dessa forma, entendo como devida a cobrança da diferença, na forma contratada, tornando improcedentes os pleitos inaugurais, inclusive, quanto aos danos morais.

Entendo, contudo, não haver elementos para configurar litigância de má-fé, mas apenas intenção da parte autora em discutir a dívida que lhe é cobrada, conforme lhe possibilita a Constituição Federal por força do Princípio do Devido Processo Legal.

DA RECONVENÇÃO

Ao reconhecer a validade da cobrança da diferença não adimplida pelo financiamento estudantil, o pagamento é repassado ao aluno, titular da prestação de serviços.

Os débitos foram devidamente demonstrados na tabela de Id. 47643076, com a indicação dos valores pagos/financiamentos, além de recursos/verbas distintas, resultando em R$ 13.077,44.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação Declaratória c/c Danos Morais. Em consequência, REVOGO a tutela outrora concedida.

AINDA, JULGO PROCEDENTES o pedido feito em sede de Reconvenção para CONDENAR o autor/reconvindo ao pagamento de R$ 13.077,44 (treze mil setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

De fato, conforme frisado pela juíza sentenciante, essa questão vem aportando ao Judiciário sob óticas diversas, e sob enfoques diversos também vem sendo examinada e decidida, conquanto o entendimento prevalecente – pelo menos nas Câmaras de Direito Privado deste eg. Sodalício –, é o de que a Instituição de Ensino Superior (IES) está impedida de exigir do aluno o montante correspondente à diferença entre o valor da semestralidade e aquele concedido pelo FNDE a título de FIES.

Pesquisa mais ampla mostra que, por vezes, a discussão se estabelece entre o aluno e a instituição de ensino superior, e, em outras, entre aluno e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), esta última obviamente perante a Justiça Federal; embora o contexto fático seja essencialmente o mesmo, a saber, a possibilidade/legalidade da cobrança da diferença entre aqueles valores, a delimitação da lide com base nestas relações, ou seja, sob o enfoque dado à causa, é condição para o reconhecimento do direito vindicado e a imputação da responsabilidade a quem realmente deva responder por ela.

Segundo o art. 3°, §1o, I a V, da Lei no 10.260/20011, a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC), na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e supervisão, bem como ao FNDE, na condição de operador, e este atua tanto para fins de inclusão de novos alunos, como para as renovações e aditamentos aos contratos em curso, tudo de maneira integralmente eletrônica, mediante o uso do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

A Instituição de Ensino não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do financiamento, não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de ele não figurar na lide, a solução da controvérsia depende do exame da responsabilidade do FNDE na questão contratual do financiamento, pois os fatos narrados pelo aluno/requerente decorreram, em verdade, das alterações implementadas por este Fundo na sistemática do FIES ao longo dos últimos anos, que vieram a ocasionar as inconsistências sistêmicas atuais, e é precisamente a discussão sobre essa trava sistêmica atribuída ao FNDE pela Instituição/ré e os reajustes do valor da mensalidade do curso por esta última o ponto crucial para resolução da controvérsia.

Para melhor compreensão da exposição e fundamentação decisória, necessária breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE veio alterando e moldando os critérios de concessão e renovação dos contratos FIES a partir do ano de 2015, e a consequente instabilidade para as instituições de ensino e insegurança para os alunos.

Até o primeiro semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados por meio da Portaria Normativa no 10, de 30/07/2010. O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano, por meio de inscrição eletrônica efetivada via acesso ao SisFIES.

No início do ano de 2015, o sistema passou a limitar em até 4,5% do valor do último aditamento os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1o (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1), de modo que os aditamentos semestrais ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do SisFIES, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no SisFIES não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cento) do valor praticado pela IES.

Trata-se da primeira trava sistêmica operacionalizada pelo FNDE, que restringiu os valores a serem contemplados pelos contratos e fez com que, apesar de os contratos de financiamento estudantil preverem cobertura de 100% do valor da mensalidade, os valores repassados não as cobrissem integralmente.

No ano seguinte, em 2016, houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, inclusive imposição de nova trava sistêmica para limitar o valor máximo de todos os contratos do FIES com todas as instituições em todo território nacional ao teto de R$ 42.983,70; restou inviabilizada qualquer tentativa de aditamento em valor superior, como no caso dos cursos de medicina.

Com o advento da Portaria Normativa MEC no 5, de 15/02/2017, que modificou a Portaria Normativa MEC no 10, de 30/04/2010, o FNDE deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais; após a inserção dos dados do aluno e dos valores das semestralidades no SisFIES, o próprio sistema informa o valor máximo efetivamente financiado.

Naquele mesmo primeiro semestre de 2017, adveio também a Portaria Normativa no 4, de 06/02/2017, que alternou a Portaria Normativa no 25 de 21/012/2016, e, assim, o FNDE passou a limitar a R$ 30 mil o valor “
para novos financiamentos
”, prevendo expressamente, ainda, que cabe “
ao estudante arcar com a eventual diferença
”.

Frise-se: o valor financiado não seria sempre de R$ 30 mil, mas sim aquele informado pelo próprio SisFIES após alimentação do sistema com os dados do aluno e da IES, e o sistema passou a limitar o montante financiável da semestralidade a esse teto.

Vê-se, portanto, que, embora o autor impute à IES responsabilidade direta pela ilegalidade da cobrança e das restrições acadêmicas que lhe foram impostas, a verdade é que tal responsabilidade inexiste, e não existe em virtude da absoluta ausência de capacidade da instituição de ensino superior para ingerir, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto, no campo da definição/redefinição de critérios, parâmetros e normas reguladoras do FIES, notadamente em relação à definição do percentual ou do valor do crédito estudantil passível de concessão; apesar de integrada ao sistema como prestadora dos serviços de ensino, o fato bruto é que, após aderir ao programa como simples agente prestador do serviço educacional superior “licitado” diretamente pelo Governo Federal junto à comunidade geral de prestadores desse tipo de serviço, a Instituição de Ensino Superior se vê, tal qual o aluno, igual e integralmente submetida aos ditames e normas instituídas pelo Governo Federal (MEC/FNDE), os quais são periodicamente reeditados ao talante da política educacional gerida pelo Governo Federal (MEC/FNDE), não lhe sendo possível realizar sequer mero questionamento eficaz relativamente aos movimentos dessa política, praticada, soberbamente pelo Governo, eis que, repita-se, tal qual o pobre aluno financiado, também a IES se acha completamente à mercê do agente estatal financiador.

Esse quadro mostra que o grande vilão desse faroeste caboclo não é a IES, muito menos o aluno; alguém poderá dizer que, se vilania houver nessa história, deverá ser imputada exclusivamente ao Governo Federal pela implantação insustentável de uma política populista de financiamento educacional, mas, até por dever de Justiça, talvez nem mesmo o Executivo Federal passa ser tachado de violador traiçoeiro de direitos essenciais da pobre classe estudantil carente, já que o próprio ato normativo instituidor do programa traz a possibilidade de ajustes incidentais, inclusive redutores, no valor dos financiamentos objeto de contratos em andamento, com destaque para a norma que dispõe que o “
agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies
” (Lei no 10.260/2001, art. 4o-B, com a redação dada pela Lei no 13.530/2017), ou seja, o gestor do programa dispõe de autorização legal para, no curso da execução contratual, alterar o valor do financiamento estudantil, inclusive restringi-lo de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros orçamentários.

Depois, sobrevindo subsequente restrição do crédito objeto do financiamento estudantil, tem-se a previsão legal, de sabença geral, dispondo que a diferença haverá de ser suportada pelo aluno, e nunca, em qualquer dicção da ampla regulação normativa ou contratual da matéria, pela IES (Lei no 10.260/2001), disposição, de reto, expressamente agasalhada no parágrafo único da cláusula quinta do contrato padrão que o autor celebrou com o FNDE, e que dispõe textualmente que, “
eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)
” (cf. Id. no 161730155).

É verdade que, à época da celebração entre aluna e FNDE, o valor repassado provavelmente era suficiente para a concessão de exato desconto de 100% da semestralidade do curso oferecido pela apelante, de modo que os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam perfeitamente a previsão contratual, mas, depois da modificação das normas pelo MEC, o fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, comprometendo-se a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Sucede, porém, que a IES/ré reajustou o valor de suas mensalidades em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando o limite de crédito financiável pelo FIES, e passou então a cobrar a diferença da aluna, com fundamento na Cláusula Quinta, parágrafo único, daquele contrato de financiamento estudantil.

Tem-se, pois, que, por descumprimento contratual pelo FNDE, a ré não pode realizar o aditamento do contrato com financiamento da integralidade das mensalidades nos respectivos semestres, residindo na diferença destes a origem do débito cobrado da aluna e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

O imbróglio atingiu multidão de alunos matriculados nas mais diversas instituições de ensino superior, e há precedentes jurisprudenciais da Justiça Federal onde afastou-se aplicação da norma limitadora do valor financiável para compelir o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticado pelas faculdades que aderiram ao FIES, cabendo citar, e.g., as decisões proferidas na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o TRF-4 (Proc. no 5003640-77.2015.4.04.7201).

E é precisamente este aspecto definidor da controvérsia; a questão deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil, instaurando-se, somente aí, discussão sobre quem deve ser cobrado pela IES pela diferença entre o valor financiado e o valor das mensalidades reajustadas.

Como já admitido, a conduta da IES se justifica pela expressa previsão do contrato de financiamento celebrado pela aluna com o FNDE de que “
eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)
” – cf. Cláusula Quinta, parágrafo único).

A pretensão, frise-se, é de declaração de inexistência de débito deduzida contra a Instituição de Ensino Superior, e não de obrigação de fazer para cumprimento de contrato contra o FNDE, de modo que cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência e exigibilidade da dívida cobrada, o que ocorreu no caso dos autos, já que provado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado e o preço da mensalidade, e também exigibilidade deste por força de disposição contratual.

Assim, não há falar em irregularidade, abusividade ou ilegalidade da cobrança pela Instituição de Ensino Superior, descabendo, pois, acolhimento dos pedidos declaratórios e indenizatórios.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão do benefício da AJG ao autor/apelante (CPC, art. 98, §3o).

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 16 DE MAIO DE 2023
(SESSÃO VIRTUAL)
:

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 23/05/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA
.

SESSÃO HÍBRIDA DE 30 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A (V E N C E D O R)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Vistos etc.

Trata-se recurso de apelação interposto por ROMULO TORQUATO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito
c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
(Proc. no 1001852-92.2019.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT julgou o pedido autoral improcedente por considerar que, como “
a partir de 2015 o FIES alterou as formas de pagamento, o que levou à edição da Lei no 13.366/2016, colocando sob a responsabilidade dos alunos o pagamento de eventual, que também da Portaria Normativa no 04/2017 do MEC, dispondo que o programa dá suporte financeiro ao estudante, não substituindo a obrigação pecuniária assumida junto à instituição
”, daí porque “
devida a cobrança da diferença, na forma contratada, tornando improcedentes os pleitos inaugurais, inclusive, quanto aos danos morais
”, e deu procedência ao pedido contraposto, “
para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de R$ 13.077,44, atualizado com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada prestação”
(cf. Id. no 161730327). .

A questão remete à discussão acerca da legalidade da conduta da IES de repassar aos acadêmicos/consumidores o ônus de custeio da diferença residual dos valores das semestralidades oriundas dos contratos de prestação de serviço educacionais de ensino superior financiados através do FIES, em decorrência da superveniente imposição do FNDE de um limite/teto máximo padronizado
(“trava sistêmica”)
do valor dos recursos provenientes do financiamento estudantil para cada semestre.

Nesse passo, suscito de ofício
a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

A meu sentir, a situação trazida aos autos se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida. Explico:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa no 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Isso porque, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira e o Agente Operador (FNDE), bem como a Instituição de Ensino Superior que recebe os recursos financiados. Além disso, o art. 5o, inciso VI, da Lei no 10.260/01, estabelece que as Instituições de Ensino
participam do risco do financiamento
, na condição de devedores solidários, até determinado limite percentual.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, a expressa previsão legal (§14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na execução contratual do financiamento estudantil.

Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

Cito precedentes:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). LEGITIMIDADE
ATIVA DO MPF E
PASSIVA DA UNIÃO
. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE CADASTRAL DO ESTUDANTE E DO FIADOR. LEGALIDADE. 1. O Ministério Público é parte legítima para defender, por meio de ação civil pública, os interesses relacionados ao acesso à educação, direito fundamental social, indispensável à construção da cidadania. A legitimidade ativa, in casu, afirma-se não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por se tratar de interesses sociais constitucionalmente tutelados. Precedente do STJ. 2.
A União detém legitimidade passiva ad causam, ex vi do art. 3o da Lei 10.260/2001, que instituiu o FIES, estabeleceu a competência do Ministério da Educação, órgão da Administração Pública Federal, para a sua gestão e a regulamentação do processo seletivo para a concessão do respectivo financiamento.
[...]”
(TRF-1 - AC: 7724320054013000 AC 0000772-43.2005.4.01.3000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/07/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.104 de 01/08/2013).

Esta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. 2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. 3. No caso -se dos autos a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação. 4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica). 5. Preliminar de incompetência da justiça estadual acolhida”

(N.U 1020736-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, publicado no DJE 24/01/2022).

Ante o exposto, peço vênia ao Eminente Relator e declaro, de ofício, a incompetência da Justiça Estadual em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta ação com a consequente remessa destes autos a Justiça Federal para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto divergente da Desembargadora Nilza Pôssas de Carvalho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023